Tribunal: TJSP
Processo: 1014646-57.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Prova pericial indicativa do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito – Incapacidade parcial e permanente verificada - Condenação da seguradora em indenizar o requerente – Inconformismo da requerida – Prévio requerimento administrativo – Desnecessidade – Contestação da requerida que representa resistência ao pedido do requerente –

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Prova pericial indicativa do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito – Incapacidade parcial e permanente verificada - Condenação da seguradora em indenizar o requerente – Inconformismo da requerida – Prévio requerimento administrativo – Desnecessidade – Contestação da requerida que representa resistência ao pedido do requerente – Inadimplência do autor não desobriga a seguradora do pagamento da indenização – Entendimento da Súmula 257/STJ – Sentença mantida - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014646-57.2018.8.26.0037,
da
Comarca
de Araraquara,
em
que
é
apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado
ANDRÉ FELICIANO CREMONESI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014646-57.2018.8.26.0037 -Voto no 47684
2
Voto no 47.684
Apelação Cível no 1014646-57.2018.8.26.0037
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: André Feliciano Cremonesi
Comarca: Araraquara
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Prova pericial
indicativa do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de
trânsito – Incapacidade parcial e permanente verificada -
Condenação da seguradora em indenizar o requerente –
Inconformismo da requerida – Prévio requerimento administrativo
– Desnecessidade – Contestação da requerida que representa
resistência ao pedido do requerente – Inadimplência do autor não
desobriga a seguradora do pagamento da indenização –
Entendimento da Súmula 257/STJ – Sentença mantida - Apelo
improvido.
André Feliciano Cremonesi ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., afirmando
haver sofrido acidente de trânsito em 04 de junho de 2016, ficando, por consequência, com
lesões corporais que geraram invalidez e sequelas permanentes, conforme se denota dos
autos, requerendo, por este motivo, que seja determinado à requerida o pagamento ao autor
da respectiva indenização.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré no
pagamento da quantia de R$2.531,25 ao autor, corrigida desde o sinistro e acrescida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014646-57.2018.8.26.0037 -Voto no 47684
3
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Foram arbitrados os honorários
advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação, devendo cada parte pagar os
honorários advocatícios do patrono do adversário, vedada a compensação e observada a
gratuidade da justiça deferida ao autor.
Inconformada, a seguradora apela a este E. Tribunal, pugnando pela reforma
do julgado. Alude, em síntese, a falta de interesse de agir do autor, por ausência de pedido
administrativo. Aduz ainda ser ele proprietário inadimplente. Ressalta o artigo 17, §2o, da
Resolução CNSP 332/2015 e a inaplicabilidade da Súmula 257/STJ, afirmando que em
nenhum dos seus precedentes a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e
sim por terceiros envolvidos ou beneficiários. Por fim, pede a inversão dos ônus
sucumbenciais e, desde logo, efetua prequestionamento.
Foram apresentadas as contrarrazões nas quais o apelado manifestou-se pelo
improvimento do recurso.
Este é o relatório.
O autor pleiteou indenização do seguro DPVAT, tendo o laudo pericial de
fls. 145/151 constatado que ele “foi vítima de acidente de trânsito em 04/06/2016, no qual
sofreu fratura em punho direto e hálux esquerdo. Após minucioso exame físico pericial,
apresenta como sequela permanente oriunda do acidente de trânsito narrado na inicial:
Limitação intensa a flexo-extensão do punho direito”. Ao final, concluiu que “há invalidez
permanente parcial incompleta com repercussão intensa no punho direito do periciando
que corresponde a 75% de 25%, totalizando um percentual indenizatório final de 18,75%
do total indenizatório, conforme lei 6194/74 devidamente atualizada”
A r. sentença, tendo em vista a prova técnica, julgou procedente em parte a
ação, condenando a requerida nos moldes acima descritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014646-57.2018.8.26.0037 -Voto no 47684
4
A requerida, descontente com os termos da decisão, apela pugnando por sua
reforma.
No que se refere à falta do pedido administrativo, afasto a alegação de falta
de interesse de agir.
É certo que o Supremo Tribunal Federal, em 03.09.2014, no julgamento do
Recurso Extraordinário 631.240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso,
consolidou o entendimento de que o requerimento administrativo é necessário para pleitear
benefício previdenciário no Judiciário. Todavia, foi fixada regra de transição para as ações
em curso, sendo estabelecido que, no caso de apresentação de contestação de mérito, está
caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão.
A orientação deve ser seguida por todos os demais Tribunais e Juízes e
qualquer dúvida quanto à sua aplicação para a questão ora debatida (indenização de seguro
obrigatório por danos físicos decorrentes de acidente de veículos) resta espancada pela
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Ag.Reg. no Recurso
Extraordinário 824.712-MG, relatora a Ministra Carmen Lúcia, que estende as mesmas
regras para cobrança de indenização a título de cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT.
No presente caso, a ação foi proposta posteriormente ao julgamento do
Supremo Tribunal Federal e a apresentação da contestação representa resistência ao pedido
do autor, pugnando pela improcedência do pedido de indenização, restando, pois,
caracterizado o interesse de agir.
Neste sentido, o voto do Des. Marcondes D ́Angelo, na Apelação Cível n.
10096122-12.2016, julgado em 16/10/2019: “É o caso, pois, de considerar inócuo prévio
requerimento administrativo, que notoriamente não seria atendido. O interesse processual
do autor decorre dos fatos narrados na inicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014646-57.2018.8.26.0037 -Voto no 47684
5
No que tange ao mérito, melhor sorte não assiste à apelante.
A alegação de ser o autor proprietário inadimplente é afastada, pois a edição
da Súmula 257 do STJ expressamente pôs fim a esta questão ao determinar que, “A falta
de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da
indenização”, não havendo nenhuma ressalva referente ao fato de a vítima ser ou não
proprietária do veículo para o recebimento da indenização.
Recorde-se o artigo 7o, da Lei 6.194/74, que assim dispôs: “A indenização
por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos
demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades
seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”.
Frise-se também o entendimento da Súmula 11 do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo que afirma: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92”.
Assim, o fato de o autor estar inadimplente com o pagamento do prêmio não
obsta a sua pretensão nem desobriga a requerida de pagar a indenização, pois prevalece o
entendimento de que todos têm direito ao seguro DPVAT, ou seja, as vítimas, seus
beneficiários ou o próprio motorista, independente da quantidade de pessoas ou mesmo da
não localização do veículo envolvido no acidente ou, ainda, que o veículo não esteja com o
recolhimento do seguro em dia.
Neste sentido, segue trecho de julgado deste E. Tribunal que se adequa ao
caso em apreço:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014646-57.2018.8.26.0037 -Voto no 47684
6
“EMENTA DPVAT. Ação de cobrança. Prova documental a demonstrar o
acidente ocorrido. Inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro
obrigatório que não autoriza a recusa do pagamento da indenização
respectiva, mesmo nos casos em que o beneficiário seja o proprietário do
veículo inadimplente. Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça. Verba devida. Apelo improvido” - Apelação Cível no
1001694-62.2016.8.26.0022 Des. Relator Ruy Coppola.
Nem mesmo o fato de o pagamento do prêmio ter sido efetuado após o
acidente impede a pretensão posta pelo autor, conforme se verifica de trecho de julgado
desta C. Câmara:
“RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) INVALIDEZ
DO SEGURADO. Pagamento do prêmio do seguro após a ocorrência do
sinistro - Irrelevância - A ausência do pagamento do prêmio não é
obstáculo à indenização (Art. 7o da Lei 6.194/74 e Súmula 257 do STJ) -
Indenização deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato
Aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74 - Em se tratando de
invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da
limitação - Laudo pericial que concluiu pelo comprometimento físico no
percentual de 2,5% Indenização corretamente arbitrada” - Apelação Cível
no 1001396-80.2015.8.26.0127 Relator Des. Hugo Crepaldi.
Denota-se, então, que a r. sentença solucionou a questão da indenização
pleiteada na presente ação de forma escorreita.
A incidência da correção monetária, nos moldes da Súmula 580 do STJ, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014646-57.2018.8.26.0037 -Voto no 47684
7
desde a data do evento danoso. Os juros de mora, por sua vez, em conformidade com a
Súmula 426 do STJ, fluem a partir da citação.
Destaco, quanto ao prequestionamento efetuado pela apelada, não haver
maltrato de preceitos constitucionais bem como de direito nacional. A decisão funda-se
unicamente na interpretação dos fatos existentes nos autos que direcionaram na presente
decisão.
Diante do perdimento do recurso, seria o caso da majoração da verba
honorária devida pela recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, haja vista os trabalhos recursais.
No entanto, no caso presente, por ter sido estipulado no máximo legal, 20%
do valor da condenação, mantenho a determinação nos moldes da r. sentença, pois
apresenta-se adequada, diante das condições do caso.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator